Tribunal: TJES
Processo: 5025805-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025805-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENA APARECIDA MORENO DE ANDRADE e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025805-27.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ELENA APARECIDA MORENO DE ANDRADE E SILVESTRE ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 18 outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ambas as partes.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
se insurge em face da sentença que a condenou a efetuar a primeira ligação da energia elétrica no imóvel localizado na Rua São Domingos, s/n, Bairro Rosário de FÁTIMA, Quadra 069, Lote 014, confirmando os termos da tutela de urgência deferida no ID 16734470, bem como a compensação por danos morais aos recorridos no valor de R$ 1.000,00 para cada um.

Já os recorrentes
ELENA APARECIDA MORENO DE ANDRADE
e
SILVESTRE ANDRADE
, pretendem a reforma da sentença no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, para que sejam majorados.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais por ambas as partes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

PRELIMINAR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

A recorrente,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslide do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, nesse caso “
a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC
” – ID 4933657.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, haja vista o descaso da recorrente com os clientes, ora recorridos, que solicitavam a primeira ligação de energia do imóvel localizado na Rua São Domingos, s/n, Bairro Rosário de Fátima, Quadra 069, Lote 014.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, ainda que pessoa jurídica. Portanto, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de regularidade nas ações da recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, entendo que esta não foi capaz de comprovar o alegado.

Por outro lado, colhe-se da sentença que:
1)
restou inconteste o fato de que a primeira instalação de energia elétrica no imóvel objeto dos autos, levou cerca de 09 meses para acontecer;
2)
o art. 88 da Resolução Normativa 1.000/2021 ANEEL, evocado pela recorrente prevê o prazo de 60 a 120 dias para efetuar obra de extensão de rede;
3)
a recorrente apenas finalizou as obras necessárias, para ligação de energia, no dia 14/07/2022 (ID 18035277), mais de 04 meses após o prazo estabelecido na Resolução;
4)
a recorrente não comprovou a realização da vistoria e a notificação, por escrito, acerca da alegada necessidade de adequação do padrão para realizar a ligação da energia elétrica.

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

Em relação aos danos morais, entende-se como configurados, isso porque, se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente
in re ipsa
,
motivo pelo qual reformo a r. sentença para reconhecer a existência de ato ilícito indenizável pela recorrida
, e, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais indenizatórios a cada um dos recorridos, mantendo-se a sentença também neste ponto.

Desse modo,
CONHECE-SE
dos recursos, mas se lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)